Tribunal: TJES
Processo: 0017646-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017646-20.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK OLIVEIRA MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 157,
CAPUT
,
D
O CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO –
I
MPOSSIBILIDADE –
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – INVERSÃO DA
RES
– DOSIMETRIA – REDUÇÃO PENA-BASE
AO
MÍNIMO – IN
CABÍVEL
–
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO –
DESCABIMENTO
– RÉU REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam que o acusado, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, ameaçou a vítima, razão pela qual não há como acolher a tese de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto. 2. Inviável o reconhecimento do crime em sua modalidade tentada, uma vez comprovada a inversão da
res furtiva
. Precedentes. 3. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. Restando demonstrado que o vetor relativo aos antecedentes fora devidamente valorado, incabível a redução da pena-base aplicada. 4. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, tendo em vista que, apesar de as penas definitivas terem restado fixadas em patamar que possibilitaria o cumprimento no regime semiaberto, o réu é reincidente (artigo 33, § 3º, do Código Penal). 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
E
RICK OLIVEIRA MIRANDA
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vitória (Termo de Audiência de fls. 188/190-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4555822).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4555822), narra que:

[...]
no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 18 horas e 45 minutos, na pracinha localizada na Avenida C
é
sar Hilal, bairro Praia do Suá, município de Vitória/ES
(próximo à Secretaria de Estado da Educação – SEDU), o denunciado
E
RICK OLIVEIRA MIRANDA
, já qualificado, mediante uso de
VIOLÊNCIA
,
ROUBOU
da vítima S
HEYLA SANTOS
,

0
1 (um) aparelho celular, marca M
OTOROLA
, modelo E4 PLUS, avaliado em aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme consta no BU n
º
46635750 de f
l
s. 13/15.

Consta da prova indiciária existente no presente caderno inquisitório, q
ue
no dia dos fatos, o denunciado
E
RICK
caminhava pela Avenida C
é
sar Hilal, bairro Praia do Suá, nesse município de Vitória/ES, sendo que, ao passar pela praça do bairro, localizada próximo à Secretaria de Estado da Educação - SEDU, avistou a vítima S
HEYLA
sentada em um banco e decidiu abordá-la.

Consta que, nesse momento, o denunciado
E
RICK
, imbuído do intuito de subtrair coisa alheia, se aproximou da vítima S
HEYLA
e exigiu que a referida vítima lhe entregasse seu aparelho celular, dizendo ‘
PERDEU
,
PERDEU
’

Consta que, apesar da conduta do denunciado
E
RICK
, a vítima co
m
S
HEYLA
não se intimidou e não lhe entregou o telefone, ocasião em que o dito denunciado, agindo com
VIOLÊNCIA
, tomou à força o aparelho celular da marca M
OTOROLA
, modelo E4 PLUS, avaliado em aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), das mãos da vítima, após o que, de posse da res furtiva, empreendeu fuga em desabalada correria.

Consta que, a vítima S
HEYLA
e populares que presenciaram a ação do denunciado
E
RICK
saíram no encalço do mesmo, logrando êxito em alcançá-lo e detê-lo ainda de posse da ‘res furtiva’, tendo a vítima S
HEYLA
acionado a Polícia Militar, comunicando o ocorrido, enquanto o denunciado tentava, a todo tempo, empreender fuga, sendo contido pelos populares, o que lhe ocasionou algumas lesões corporais.

Consta que, ao chegarem ao local dos fatos, os policiais militares o abordaram o denunciado
E
RICK
, tendo encontrado em poder do mesmo o apar
e
lho celular roubado da vítima S
HEYLA
, ocasião em que lhe deram voz de prisão e, após encaminharem o dito denunciado a atendimento médico, o conduziram à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado c, competente APFD, bem como confeccionados os respectivos AUTO DE APREENSÃO (f
l
. 08) e DE RESTITUIÇÃO (f
l
. 09).

Consta que, inquirida em sede policial, a vítima SHEYLA reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado ERICK como autor do roubo, tendo o mesmo confessado a prática do crime durante seu interrogatório (f
l
s. 04 e 05).

Registre-se, por oportuno, que o denunciado ERICK ostenta registros criminais em seu desfavor, sendo 3 (três) ações penais arquivadas (uma delas pela prática do crime de roubo), 1 (um) termo circunstanciado arquivado e 3 (três) guias de execução criminal, além do que se encontra evadido da Casa de Custódia de Vila Velha – CASCUVV, conforme consta no termo da audiência de custódia realizada neste feito.”

Assim agindo, incorreu o denunciado
ERICK OLIVEIRA MIRANDA
, já qualificado, na prática da conduta capitulada no
artigo 157, “caput”,
do
Código Penal
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, a magistrada sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
E
RICK OLIVEIRA MIRANDA
nas sanções do artigo 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta do acusado para o delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, sob a alegação de ausência de violência ou grave ameaça na prática do crime. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento do crime em sua modalidade tentada. Postula ainda, a redução da pena ao mínimo legal, e consequentemente, o abrandamento do regime prisional imposto.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito desclassificatório formulado.

Nessa quadra, v
erifico
que
a
materialidade
delitiva
está
comprovada
por meio do

Auto de Apreensão de fl.
12
,
do
Auto de
R
estituição
(Entrega)
de fl.
13,

do
Boletim Unificado de fls.
17/19
,
todos dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4555822
),
e
pela
prova oral colhida em sede policial e em juízo.

No tocante à autoria delitiva, destaco que o apelante
ERICK OLIVEIRA MIRANDA
, ao ser ouvido durante a fase inquisitorial (fl. 09 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
4555822
), confessou o crime, revelando que abordou a vítima
e
“
tomo
u o aparelho celular dela, fugindo em seguida
”,
sendo sua narrativa confirmada em juízo
(
link
acostado à
fl. 1
90-verso
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
4555822
).

Já a vítima Sheyla Santos, em sede investigativa (fl.
08
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
4555822
), bem como em juízo
(
link
acostado à
fl. 1
90-verso
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
4555822
)
, traz narrativa mais detalhada dos fatos,
relatando que o réu a abordou e puxou o aparelho de sua mão,
tendo-o, posteriormente, fugido com a
res furtiva
.

Por ser oportuno, transcrevo as referidas declarações:

[...] Que a declarante esclarece que, por volta das 18h45min, estava sentada na pracinha que fica em frente à SEDU, do outro lado da rua, quando um indivíduo a abordou dizendo: “perdeu, perdeu”; Que a declarante não se intimidou, mas, o indivíduo, tomou o aparelho celular da declarante; Que a declarante chegou a segurar o aparelho, mas não conseguiu, visto que o indivíduo era bem mais forte; Que após o roubo, o indivíduo saiu correndo, atravessando a rua; Que a declarante saiu correndo atrás e, populares saíram correndo atrás do assaltante, em ajuda a declarante, visto que a declarante chegou a cair enquanto corria; Que populares se juntaram e conseguiram segurar o assaltante e, a declarante conseguiu recuperar o seu aparelho celular Motorola E4 PLUS, no valor de R$ 1.500,00; Que a declarante acrescenta que o indivíduo tentou fugir e, muitas pessoas precisaram segurá-lo, enquanto a polícia militar, que foi acionada, não chegava; Que nessa luta em querer fugir, o assaltante se machucou; Que a declarante reconhece, com absoluta certeza, sem sombra de dúvida, o individuo Erick Oliveira Miranda como o autor do roubo [...]. (
fl.
08
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
4555822
).

[...] que estava sentada na pracinha, na Av. César Hilal, próximo a SEDU, respondendo uma mensagem no celular;
que ele se aproximou, e eu estava de cabeça baixa,
quando eu ouvi alguém dizendo “perdeu”
; que até então achei que era alguém conhecido; que quando vi quem era, não conhecia a pessoa;
que nisso, ele segurou o celular e puxou; que eu, automaticamente, segurei de volta e falei que eu não ia perder nada; que começou o atrito, de ele puxar o celular pra um lado, e eu pro outro;

que nisso, eu percebi que ele fez menção de me dar um soco, eu desviei e soltei o celular;
que ai ele saiu correndo, em direção ao sinal da SEDU, e eu saí correndo atrás dele; que as pessoas que estavam vendo, começaram a correr atrás dele também; que estávamos há uma distância razoável porque, durante a perseguição, eu caí na pracinha, e acabei ganhando distância; que nisso, conseguiram segurar ele no cruzamento do sinal; que eram três pessoas; que ele continuou segurando o celular; que quando cheguei perto, tentei puxar o celular da mão dele, que por sinal estava bem agressivo, e ele não queria soltar; que chegou um motoqueiro, que ajudou imobilizar ele; que só nesse momento consegui recuperar o aparelho;
que quando ele percebeu que eu peguei o celular de volta, ele ficou muito mais agressivo, e tentou me atacar;
que as quatro pessoas que estavam segurando ele no momento, partiram para agressão física;
que um motoqueiro machucou ele com o capacete; que outra pessoa tirou o cinto que ele estava usando e imobilizou as mãos e os pés; que o motoqueiro ligou para polícia e ficamos aguardando [...].
(
link
acostado à
fl. 1
90-verso
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
4555822
)
.

Conforme evidenciado nos relatos da vítima, o acusado,
a fim de assegurar a detenção da coisa para si,
mediante ação intimidadora –
ao anunciar o assalto e,
logo depois
puxar o celular da mão da vítima
–
bem como tentar lesionar a vítima, para que esta soltasse a
res furtiva,

consumou-se
o delito de roubo
impróprio
, previsto no artigo 157,
caput
,
d
o Código Penal.

Nesse contexto, sabe-se que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade, especialmente quando corroborada por outras provas existentes nos autos. É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...] 2.
Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

[...] 1.
A palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos
,
como no presente caso, ante a confissão do próprio apelante e demais testemunhas,

além de ter sido detido na posse dos bens subtraídos,

devendo ser mantido o édito condenatório pelo crime patrimonial.
[...]. (TJES; APCr 0020329-37.2019.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 06/04/2022; DJES 09/05/2022).

Dessa forma, resta evidente o descabimento do pleito desclassificatório requerido pela defesa, sob alegação de ausência de grave ameaça e violência, já que o réu utilizou-se de grave ameaça e violência durante toda a dinâmica do crime,
tendo-o
anunciado o assalto e
puxado o celular da mão dela,
aliado ao fato de ter tentado
agredi-la para permanecer na posse do objeto
.

Ademais, imperioso relembrarmos que, quando foi apreendido pelos populares na rua, o réu tentou agredir a vítima diversas vezes, sendo-o imobilizado.

Quanto ao pleito de admissão da modalidade tentada, entendo de forma divergente.

Sobre o assunto, sabe-se que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada
, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. – Tema 916, Superior Tribunal de Justiça
”.

Evidenciada a inversão da posse da
res furtiva
, tem-se o delito consumado, de modo a tornar inviável o reconhecimento do crime nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Passo a análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021)

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
a
ju
íza

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
desvalorou
a circunstância judicia
l

dos antecedentes do acusado,
resultando na pena-base
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Conforme disposto em sentença, o réu é multirreincidente, possuindo, à época,
03 (
três
)
condenações prévias com trânsito em julgado, sendo-as nas
A
ções
P
enais nº
s
0061930-07.2007.8.08.0024, 0004023-42.2009.8.08.0012 e 0010115-36.2009.8.08.0012.

Nesse sentido,
“
a
s condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso.
Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. (STJ. AgRg no HC 551.007/SP, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020
)
”
.

Assim, inexiste irregularidade na análise realizada em primeiro grau,
vez que a pluralidade de condenações possibilita o aumento da pena a título de maus antecedentes, bem como reconhecimento da agravante da reincidência, estando-a em consonância com a Súmula
nº
241, do Superior Tribunal de Justiça.

Por tudo exposto, mantenho a pena como estabelecida em sentença, no
quantum
de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, estando a decisão acertada.

Por fim,
qu
anto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, verifico que o mesmo deve ser mantido em inicialmente fechado, conforme previsto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Nessa senda, observo que apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada
em patamar inferior à 08 (oito) anos de reclusão
, que a princípio possibilitaria a fixação do regime semiaberto,
o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da
multir
reincidência do réu,
conforme certidão de fls.
47
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
7095321
)
.

Por oportuno, transcrevo o seguinte aresto:

[...] 4.
A condição de reincidente possibilita a fixação de regime inicial mais gravoso. Mantido o regime inicial fechado.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006740-41.2020.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Assim, diferentemente do que alega a defesa, a reincidência compõe fundamentação idônea para fixação de regime no mais gravosa, estando-a, inclusive, delimitada no artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)